Tribunal: TJMT
Processo: 1025213-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025213-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA SILVA CARDOSO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), GILBERTO VIEIRA - CPF: 557.478.411-49 (AGRAVANTE), ROGERIO VIEIRA - CPF: 002.405.621-94 (AGRAVADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ARRENDAMENTO AO AGRAVADO (IRMÃO) E NÃO RECEBIMENTO DO VALOR COMBINADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que indefere a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse por não comprovação dos requisitos autorizadores, especialmente a posse anterior em razão da existência de precedente Contrato de Cessão de Direitos Possessórios.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025213-42.2022.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência por não comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC.

O agravante alega que é possuidor de área de 100 hectares desde 2012 e que, ao precisar se ausentar para cuidar da saúde da sua mãe, combinou com o agravado, seu irmão, que nesse período lhe arrendaria as terras para criação de gado, e dividiriam o lucro.

Aduz que, no entanto, nunca recebeu nenhum valor, e quando retornou ao local foi impedido de adentrar.

Afirma que não celebraram nenhum contrato, fato inclusive de conhecimento dos familiares, e que desde antes de janeiro de 2021 o agravado tem se organizado sorrateiramente para ficar com o imóvel.

Acrescenta que a propriedade está abandonada, conforme relatório policial, e mesmo assim recebe ameaças do irmão.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 153577194).

Na
contraminuta
, o agravado argumenta que, consoante registrado na contestação que apresentou no feito principal, o agravante nem sequer detém legitimidade ativa, pois jamais exerceu a posse. E mais, que se faz necessária a intervenção do INCRA uma vez que a área engloba um assentamento, cujo processo de regularização tramita naquele Órgão, e, caso integre a relação processual, a competência seria da Justiça Federal.

Rechaça a justiça gratuita deferida na origem ao agravante, visto que o Contrato de Cessão de Direitos Possessórios indicaria a sua capacidade para arcar com as custas judiciais, pois 16 dias após pleitear o benefício receberia uma parcela de R$60.000,00 pela venda da posse, além de ter adquirido inúmeras cabeças de gado.

Em relação ao mérito, diz que as razões recursais são totalmente contraditórias com as arguições expostas na inicial da Ação, até porque nunca exerceu posse nas terras que diz serem suas, tampouco houve esbulho de sua parte.

Sustenta ser o verdadeiro possuidor, o que estaria demonstrado pelos documentos trazidos na contestação e reproduzidos na contraminuta (ID. 157612698).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que indeferiu a liminar pleiteada na Ação de Reintegração de Posse que propôs contra o agravado, seu irmão, proferida nestes termos:

(...)

Analisando-se o art. 561 do CPC, bem como a Inicial, quanto ao primeiro requisito (provar a posse), a Inicial vem acompanhada de “cessão de posse de imóvel rural com vendas de benfeitorias”.

Aberta oportunidade para manifestação do requerido em relação ao pedido de tutela antecipada, este informou que reside no local desde 2012 e, ainda, que pertenceria ao requerente tão somente os 100 hectares que já alienou para terceiro.

Na ocasião, juntou documentação referente à suposta posse, levando-se a crer que não houve a “perda da posse”, já que, em tese, o requerente não exercia a posse da área indicada na Inicial.

Assim, verifica-se que o requisito não se encontra preenchido.

Logo, concluindo que não ficou devidamente demonstrada a “posse” (art. 561, I, do CPC), o indeferimento da tutela antecipada consistente na reintegração de posse do imóvel objeto do contrato é a medida a ser adotada. (Id 103299615 dos autos em primeiro grau).

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar a existência de eventual abuso ou teratologia no
decisum
impugnado.

A esse respeito, o STJ, em monocrática de 1º-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

No caso concreto, ao mesmo tempo em que alega ser o possuidor da área de 100 hectares, o agravante anexa o contrato celebrado em 14-10-2019 (ID. 152978668), no qual ele e sua mulher cedem e transferem os direitos de posse a João Gonçalves de Lima. Nesse ponto se ampara o indeferimento da liminar, por ser evidente o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Desse modo, não se justifica alterar a decisão nesta fase processual.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023